Tribunal: TJMT
Processo: 1027505-18.2023.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027505-18.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANTONIO CLAUDINO DA ROCHA NETO - CPF: 864.438.878-91 (APELADO), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO), FABIO AUGUSTO SANTA ROSA - CPF: 138.242.278-43 (ADVOGADO), A C DA ROCHA NETO - SERVICOS ESPECIALIZADOS - CNPJ: 08.946.101/0001-61 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A
.

APELADO
(S)
:

ANTONIO CLAUDINO DA ROCHA NETO
.

A C DA ROCHA NETO - SERVICOS ESPECIALIZADOS
.

EMENTA:

A
PELAÇÃO CÍVEL

–
EMBARGOS A EXECUÇÃO
–
COBRANÇA DE DÍVIDA QUITA
DA
MEDIANTE ACORDO EXTRAJUDICIAL

–

INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO
–
APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO C
I
VIL
–

VIABILIDADE
–

MÁ-FÉ
CARACTERIZADA

–
INTELIGÊNCIA DO TEMA
622 DO
STJ
–

SENTENÇA
MANTIDA

–

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

Q
ualquer pessoa que cobrar judicialmente uma dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que é devido, será obrigada a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que exigiu
, nos termos do
artigo 940 do Código Civil Brasileiro
.

2.
P
ara
a sanção seja aplicada, é necessário que
a cobrança seja feita judicialmente e que
tenha sido feita de má-fé.
Inteligência do
Tema 622 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Recurso de
Apelação Cível

interpost
o
por

BANCO BRADESCO S.A
, tirado contra
sentença

(ID
228823235
)

proferida pelo Juízo da
Terceira
Vara
Cível
da Comarca de
Sinop
-MT que, nos autos
dos Embargos à Execução

propost
os

em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A
,
julgou procedentes os embargos
,
nestes termos:

[...]

Com base nessas considerações, partindo do pressuposto de que a requerida ajuizou a execução de título extrajudicial logo após o pagamento do débito por meio do acordo extrajudicial e, ao longo do tempo de tramitação (aproximadamente 1 ano e dois meses) até a apresentação dos embargos, deixou de informar o pagamento e requerer a desistência da ação a fim de evitar a aplicação da pena [art. 941 do Código Civil], verifica-se que resta configurada a má-fé, a qual enseja, por consequência lógica, a restituição em dobro do valor efetivamente cobrado do embargante, concernente ao contrato que embasou a execução, no valor de R$ 287.500,00 (ID 95568072).

[...]

Por outro lado, não se pode perder de perspectiva também que a embargada, ao deduzir a pretensão individualizada na petição inicial da execução, não executou postura que se contrapõem ao dever de manutenção e de observância da lealdade processual e que caracteriza abuso do direito de ação, o que descarta a aplicação da sanção da litigância de má-fé prevista no art. 80 do Código de Processo Civil.

[...]

Destarte, em que pese as alegações do embargante, de que o contrato foi quitado pelo próprio fundo garantidor, vale registrar que a existência de garantia complementar, com recursos do FGI, não impede a instituição financeira de buscar o crédito nas hipóteses, de inadimplemento da emitente.

[...]

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado, na petição inicial dos embargos à execução, por Antônio Claudino da Rocha Neto e A. C. da Rocha Neto Serviços Especializados ME contra Banco Bradesco S.A., para o fim de:

a)
DECLARAR
a inexigibilidade do débito que aparelha a ação executiva, e consequentemente, JULGO EXTINTA a Execução de Título Extrajudicial no 1016190-27.2022.8.11.0015, com fulcro no art. 924, III do Código de Processo Civil;

b)
CONDENAR
a requerida, nos termos do art. 940 do Código Civil, ao pagamento em dobro, da quantia cobrada indevidamente na Execução de Título Extrajudicial no 1016190-27.2022.8.11.0015, qual seja: a quantia total de R$ 575.000,00 (quinhentos e setenta e cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, desde o ajuizamento da execução e juros de mora de 12% ao ano, contados da citação na execução;

c)
INDEFERIR
os demais pedidos e requerimentos;

d)
DECLARAR
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil
.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil,
CONDENO
a requerida no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da
condenação, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o intervalo de tempo que o processo tramitou.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

O apelante
, em suas razões recursais (ID
2288
23235
), sustenta

a
seguinte tese recursal:

1.
Da impossibilidade de restituição em dobro –
a
rts
. 939 e 940, ambos do CC – Necessidade de

comprovação de má-fé – Tema repetitivo no 622 do STJ

A parte apelada, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID
228823
243
)
,
rebate
ndo
as alegações d
o apelante, defendendo o desprovimento recursal.

Recurso tempestivo
, nos termos da certidão de ID
228823241.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A
.

APELADO(S):

ANTONIO CLAUDINO DA ROCHA NETO
.

A C DA ROCHA NETO - SERVICOS ESPECIALIZADOS
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de re
curso de Apelação Cível
,
tirado contra
por tirado contra sentenç
a
proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de
Sinop
-MT que, nos julgou procedente os embargos

a
execução
, declarando a inexigibilidade do débito

da
ação executiva
, com a sua consequente extinção
, bem como,
condenou
o
apelante ao pagamento em dobro, da quantia cobrada indevidamente na
ação
de
e
xecução
, no importe
total
de R$ 575.000,00 (quinhentos e setenta e cinco mil reais)
.

Em síntese, ressai dos autos que, em agosto de 2022, as partes litigantes compuseram um acordo extrajudicial para quitação da dívida, sendo extinta a obrigação pelo pagamento efetuado pelos apelados. Em setembro de 2022, o apelante ingressou com ação de execução do débito objeto do acordo, que somente foi extinta após
o decurso de mais
de dois anos, quando d
o julgamento dos embargos à execução interposto pelos apelados.

O
Juízo
a quo

ao julgar os
embargos

à
execução
procedentes
,
reconheceu a ocorrência de má-fé,
condenando o apelante,
ao pagamento em dobro, da quantia cobrada indevidamente na
ação de e
xecução
de título extrajudicial, nos termos do art. 940 do Código Civi
l
. Vejamos:

Com base nessas considerações, partindo do pressuposto de que
a requerida ajuizou a execução de título extrajudicial logo após o pagamento do débito por meio do acordo extrajudicial e, ao longo do tempo de tramitação (aproximadamente 1 ano e dois meses) até a apresentação dos embargos, deixou de informar o
pagamento e requerer a desistência da ação a fim de evitar a aplicação da pena [art. 941 doCódigo Civil],
verifica-se que
resta configurada a má-fé
,
a qual enseja, por consequência lógica, a restituição em dobro do valor efetivamente cobrado do embargante, concernente ao contrato que embasou a execução, no valor de R$ 287.500,00 (ID 95568072).
[grifo nosso]

Desse modo,
tenho que
a tese dos apelantes não assiste razão.

Isso porque,
a
rtigo 940 do Código Civil Brasileiro estabelece que qualquer pessoa que cobrar judicialmente uma dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que é devido, será obrigada a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que exigiu
.
In
verbis
:

Artigo
940.

Aquele que demandar por dívida já paga
, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido,
ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado
e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

Além disso,
resta sedimentado a tese jurídica do Tema Repetitivo
n.o
622
do Superior Tribunal de Justiça
, que assim dispõe:

"
A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida
(cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção,
sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor".

Há de se destacar que
para
a sanção seja aplicada, é necessário que
a cobrança seja feita judicialmente e que
tenha sido feita de má-fé. Se o credor agiu de boa-fé, mesmo que tenha cobrado indevidamente, a penalidade não se aplica
.

Em suma,
tais requisitos
ajudam a garantir que a aplicação da penalidade
s
eja justa e proporcional às circunstâncias do caso.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CONDENATÓRIA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANO MORAL –SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, PRECLUSÃO E PRESCRIÇÃO REJEITADAS – MÉRITO – AFASTADOS OS EFEITOS ABSOLUTOS DA REVELIA –
PENALIDADE DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS – MÁ-FÉ DEMONSTRADA –
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC – TERMO INICIAL – DATA DO AJUIZAMENTO AÇÃO DE COBRANÇA – JUROS MORATÓRIOS – DATA DA SENTENÇA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

A condenação do valor cobrado em dobro, por dívida já paga, ou de forma simples do equivalente, por importância maior que a devida, prevista no art. 940 do Código Civil, tem como requisitos: (a) a cobrança judicial, daí por que não são aplicáveis às cobranças extrajudiciais; (b) a prova de má-fé, dolo ou malícia por parte do credor, uma vez que não envolve responsabilidade objetiva; e (c) a pena imposta: (c. 1) para a primeira hipótese, ou seja, a de "demanda por dívida já paga", a sanção é o "dobro do que houver cobrado"; e (c. 2) para a última hipótese, ou seja, a de "pedir mais do que for devido", a sanção é o "equivalente do que dele exigir”), requisitos esses observados no caso concreto.

A tabela de atualização monetária não expurgada adotada pela Corregedoria-Geral da Justiça traz o INPC como indexador oficial para a correção monetária no que tange aos débitos judiciais (Ofício Circular no 123/97 – CGJ/DOF, Provimento no 49/2019-CGJ e Provimento no 12/2018-CGJ), por ser o que mais se aproxima da realidade inflacionária do país, devendo ser mantido o índice fixado em sentença.

Quanto a data de incidência da correção monetária sobre o valor objeto da condenação (art. 940 do CC), o termo inicial deve ser a data de ajuizamento da ação de cobrança, devendo a sentença ser modificada no ponto

Referente ao termo inicial dos juros de mora, tem-se que escorreita a sentença, pois são devidos os juros moratórios desde a data em que condenado o banco requerido à pena prevista no art. 940 do CC/02, momento em que teve ciência da condenação a este título.

Nos casos em que haja sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a quantidade de pedidos requeridos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, e não os valores atribuídos a cada um dos pedidos (quantum
debeatur
).

(N.U 1028550-13.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023,
Publicado
no DJE 20/10/2023)
)
[Grifo nosso]

Com essas considerações, levando-se em consideração o tempo em que a demanda de execução perdurou
(2 anos)
, e que apenas após a interposição de embargos
à
execução
pelo apelado
, a apela
nte
se manifestou acerca da
quitação
do débito, entendo que restou
caracterizada
a má-fé
.

Desse modo, a decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e lídimos fundamentos, uma vez que
preenchidos os requisitos
para condenação prevista no artigo 940 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por fim,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada em 10%, para 15% sobre o
valor da condenação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024